Tribunal: TJPA
Processo: 0804233-63.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804233-63.2022.8.14.0133

APELANTE: MAYCON PEREIRA BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal visando ao reconhecimento da minorante do furto privilegiado e à reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e ao redimensionamento da pena-base. Sentença condenatória mantida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para incidência do § 2º do art. 155 do CP, notadamente a caracterização de coisa de pequeno valor; (ii) saber se a exasperação da pena-base, fundada na pluralidade de agentes, configura bis in idem diante da qualificadora aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto subtraído possui valor aproximado de R$ 21.784,03, montante muito superior ao parâmetro jurisprudencial de um salário mínimo, afastando a incidência do furto privilegiado.
4. A pena-base foi majorada com fundamento idôneo na pluralidade de agentes, sendo legítima a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e de outra como circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do STJ.
5. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não autoriza a redução aquém do mínimo legal, pois a pena-base não foi fixada no mínimo. Ausência de ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência do furto privilegiado exige que a coisa subtraída seja de pequeno valor, parâmetro que não se verifica quando o bem ultrapassa significativamente um salário mínimo. 2. É legítima a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa, sem configuração
de bis in idem.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155, § 2º e § 4º, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYCON PEREIRA BITENCOURT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal
, tendo ainda sido a pena corporal substituída por penas restritivas de direitos
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 30301867) que:

“(...) na noite de
23 de julho de 2022
, por volta das 21h00, na sede da empresa, localizada na Rodovia Br-316, km 11, n.º 416, Bairro Uriboca, neste Município, o denunciado
MAYCON PEREIRA BITENCOURT
, na companhia de uma pessoa identificada como “Pimentinha”, em unidade de desígnios e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si um aparelho de injeção eletrônica, Haster 3, marca Tecnomotor, avaliado no valor de R$-21.784,03, incorrendo no crime descrito no
art. 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Segundo apurado, no dia e hora acima descritos, o denunciado, após fazer um buraco em uma das paredes da sede da empresa, ingressou no imóvel e subtraiu o objeto acima descrito, o que foi registrado pelas câmeras de segurança.

No mesmo momento, o gerente da empresa recebeu, no aparelho celular o alarme dando conta de que o estabelecimento estava sendo invadido, razão pela qual comunicou o sogro, senhor Cornelio Reis, o proprietário do estabelecimento, que foi até o local, mas não conseguiu deter o denunciado.

Diante disso, registrou-se ocorrência policial e, após diligências, conseguiram identificar o denunciado como sendo um dos autores do crime.

Perante a autoridade policial, o denunciado
MAYCON PEREIRA BITENCOURT
(ID Num. 74766451 – Pág. 20)
confessou a prática do crime, relatando que agiu com “Pimentinha”.

A
autoria e a materialidade
do crime restaram devidamente comprovada por meio das imagens coletadas (ID Num. 74766451 – Pág. 12 a 18), das testemunhas e da confissão do denunciado
.”

Nas
razões recursais
(ID 30301915), a Defesa pleiteia o
reconhecimento do furto privilegiado
com base no art. 155, § 2º, do Código Penal, afirmando ser o recorrente tecnicamente primário e alegando pequeno valor da
res furtiva
; a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que não haveria fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime; o reconhecimento da
atenuante da confissão
, com redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando a incompatibilidade da Súmula 231 do STJ com o direito fundamental da individualização da pena, devendo ser combatida por restar ultrapassada; e, por fim, o
prequestionamento
da matéria devolvida nessa respectiva apelação.

Em
contrarrazões
(ID 20239807), o Ministério Público requer o conhecimento e que seja negado provimento ao apelo manejado, mantendo-se a r. Sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu
improvimento
, a fim de que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da aplicação da minorante do furto privilegiado.

Observa-se que o apelante sustenta fazer jus à incidência do §2º do art. 155 do Código Penal, alegando que seria
tecnicamente primário
e que o bem teria
pequeno valor
.

Entretanto
, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Compulsando os autos, é possível verificar que o bem subtraído pelo apelante consiste em
um aparelho de injeção eletrônica, Haster 3, marca Tecnomotor, avaliado em R$ 21.784,03
, conforme consignado nos autos na nota fiscal do produto, à ID 30301813, valor esse muito superior ao parâmetro jurisprudencial para caracterização de
pequeno valor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – ART. 155, § 4º, IV, CP – PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES AFASTADA. Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Não há que se falar em desclassificação para furto simples, eis que o delito foi cometido em concurso de agentes.
Para a caracterização do furto privilegiado, coisa de pequeno valor, no entendimento majoritário, é aquela que não ultrapassa um salário mínimo.
In casu
, a
res furtiva
ultrapassa o referido valor, tratando-se de cordão e pingente de ouro cravejado de diamantes
. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0022273-40.2018.8.14.0401, Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/06/2024)

Dessa maneira, inviável o acolhimento do pleito, visto que o valor do objeto subtraído resta em torno de 18 vezes superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza a tese defensiva.

Logo, não há que se falar em reconhecimento da minorante do furto privilegiado, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

2.
Da dosimetria da pena.

2.1
Da revisão da pena-base. Circunstâncias do crime.

Quanto à dosimetria, a defesa sustenta que esta incorre em desproporcionalidade no que concerne a pena-base, que foi aplicada acima do patamar mínimo legal, invocando a tese de haver
ilegalidade
na
valoração desfavorável da circunstância judicial relativa ao

concurso de pessoas
, sustentando que isso já seria elemento típico da qualificadora do inciso IV do §4º do art. 155 do CPB.

A pretensão recursal merece prosperar apenas em parte
.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 30301910):

“
Acerca da
culpabilidade,
à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado.

A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

O
motivo
é comum ao tipo penal em questão.

As
consequências
do crime considero como normais ao delito em questão.

Quanto às
circunstâncias
, considero como desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, vale ressaltar que não se trata de bis in idem em razão da incidência de duas qualificadoras

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito.”

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da apelante em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
,
por considerar desfavorável as circunstâncias do crime,
tendo em vista a pluralidade de agentes
,
o que, ao meu ver, ponderou justificativas idôneas para o vetor, incorrendo em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Desta feita, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois,

estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser
lícito ao magistrado
, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de
discricionariedade
e envolve questões de
cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ademais, necessário destacar que é pacífico o entendimento de que a pena deve ser aplicada no mínimo cominado quando todos os critérios são favoráveis, mas o fato de haver
uma circunstância judicial desfavorável,

já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, como no presente caso.

Tal inteligência encontra-se disposta na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na espécie, as
circunstâncias do crime
, de fato,
foi corretamente valorada de forma negativa
, pois, apesar do argumento defensivo de indevida utilização da qualificadora para majorar a pena-base, em razão de suposta dupla valoração, cediço que o argumento encontra-se afastado do entendimento jurisprudencial majoritário vigente, haja vista a plena compatibilidade do deslocamento de qualificadora, quando há pluralidade destas, podendo uma se manter para qualificar o tipo penal, enquanto a outra se desloca para a primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem
, conforme destacado pelo próprio julgador primevo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES E NA PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de uma qualificadora para a configuração do crime e outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, conforme previsão do critério trifásico
. No caso, o Tribunal de origem justificou a exasperação da pena com base nos maus antecedentes do paciente e na
pluralidade de qualificadoras
(concurso de agentes e mediante escalada).

5.
A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada
nos maus antecedentes do réu, conforme comprovado por certidões de antecedentes criminais, e
na pluralidade de qualificadoras, elementos que são idôneos e estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

(...)

(STJ, HC n. 774.803/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Dessa maneira, não se verifica excesso, ilegalidade ou
bis in idem
quanto a fundamentação da exasperação da pena-base.

Além disso, a defesa aduz, ainda, a necessidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia,
não lhe assiste razão.

Conforme se observa na sentença,
a circunstância atenuante
foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
, reduzindo a pena intermediária ao patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Todavia, observa-se que o pedido de redução abaixo do patamar mínimo legal se encontra fundamentado considerando o provimento da redução da pena-base ao patamar mínimo legal, hipótese essa que, conforme fundamentação supra, não ocorre nos presentes autos.

Portanto, verificado a plena redução da pena em segunda fase, resta atendido o princípio de individualização da pena e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, razão pela qual não merece reforma.

Dou por
prequestionadas
todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025